Tribunal: TJES
Processo: 0001563-74.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001563-74.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JURGEN MARINUS JACOBUS VAN DEN HOUT

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE GUIA DE RECOLHIMENTO IDENTIFICADORA DO PROCESSO. DILIGÊNCIA DA PARTE INTERESSADA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão monocrática que não conheceu dos agravos internos anteriormente interpostos, sob o fundamento de ausência de juntada da guia de preparo com os dados identificadores do processo, o que inviabilizou a aferição do vínculo do pagamento ao recurso. O embargante sustenta omissão na decisão quanto à possibilidade de conferência do pagamento por meio de consulta pública ao site do TJES, a inexistência de respaldo legal para a exigência formal da guia e requer o reconhecimento da omissão e o provimento do agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a decisão embargada incorreu em omissão por não reconhecer a possibilidade de comprovação do vínculo do preparo recursal exclusivamente por meio de consulta pública, sem a apresentação da guia de recolhimento com os dados do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame de matéria já decidida.

4.
A decisão embargada enfrentou expressamente a questão relativa à deserção, com fundamento no art. 1.007 do CPC, destacando a ausência de juntada da guia com os dados do processo como óbice à conferência da regularidade do preparo.

5.
A exigência da apresentação conjunta da guia e do comprovante de pagamento encontra respaldo legal e jurisprudencial, sendo entendimento pacífico que ambos os documentos são imprescindíveis à aferição do preparo recursal.

6.
A alegação de possibilidade de verificação do vínculo via site institucional não supre a exigência legal, tampouco configura omissão da decisão, que expressamente rejeitou essa tese.

7.
O interesse de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando ausente qualquer vício no julgado, conforme entendimento consolidado no STJ.

8.
A simples discordância com o resultado da decisão não justifica a interposição dos aclaratórios, tampouco caracteriza omissão ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de juntada da guia de recolhimento com os dados identificadores do processo impede a aferição da regularidade do preparo recursal, ensejando o reconhecimento da deserção.

2. Não há omissão na decisão que, ao rejeitar a tese de comprovação do preparo via consulta pública, fundamenta-se na exigência legal de apresentação simultânea da guia e do comprovante de pagamento.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco podem ser acolhidos exclusivamente com fundamento em interesse de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, caput e §4º; 1.022, I a III; 1.026, §2º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AgInt no AI nº 5013800-11.2023.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 14.10.2024.

TJES, AgInt na AC nº 0028376-52.2005.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 11.12.2024.

TJMG, AgInt Cv nº 1.0000.22.059859-3/003, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 06.02.2024.

TJMG, AgInt Cv nº 1.0000.24.426355-4/002, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 19.03.2025.

TJES, EDcl na AC nº 0022146-04.2014.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 30.07.2024.

TJES, EDcl na AC nº 0004073-12.2021.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 10.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão monocrática de Id nº 7915748,

da lavra do e.
Des. Namyr Carlos de Souza Filho
que, não conheceu dos agravos internos de Ids nº 4680160 e 4760606, sob o fundamento de que a parte não teria juntado a respectiva guia com os dados identificadores do processo, o que, segundo o Relator, impediu a conferência do recolhimento como vinculado ao referido recurso.

Em suas razões recursais de Id nº 7915748, BANCO BRADESCO S.A. sustenta, em suma
: i)
a existência de omissão quanto à possibilidade de conferência do vínculo do comprovante de recolhimento recursal por meio de consulta pública ao site do TJES, que permite verificar que a guia paga, constante do ID 6788469, refere-se inequivocamente ao presente processo, mediante correspondência da data e do valor;
ii)
que tal exigência formal de apresentação da guia não possui respaldo legal ou em precedentes vinculantes e afronta os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual;
iii)
que os embargos possuem caráter prequestionador, com fundamento nos arts. 4º, 6º e 1.007 do CPC, bem como no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, com reconhecimento da omissão apontada e provimento do agravo interno anteriormente interposto.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 17 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão monocrática de Id nº 7915748, da lavra do e.
Des. Namyr Carlos de Souza Filho
que, não conheceu dos agravos internos de Ids nº 4680160 e 4760606, sob o fundamento de que a parte não teria juntado a respectiva guia com os dados identificadores do processo, o que, segundo o Relator, impediu a conferência do recolhimento como vinculado ao referido recurso.

Em suas razões recursais de Id nº 7915748,
BANCO BRADESCO S.A
. sustenta, em suma
: i)
a existência de omissão quanto à possibilidade de conferência do vínculo do comprovante de recolhimento recursal por meio de consulta pública ao site do TJES, que permite verificar que a guia paga, constante do ID 6788469, refere-se inequivocamente ao presente processo, mediante correspondência da data e do valor;
ii)
que tal exigência formal de apresentação da guia não possui respaldo legal ou em precedentes vinculantes e afronta os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual;
iii)
que os embargos possuem caráter prequestionador, com fundamento nos arts. 4º, 6º e 1.007 do CPC, bem como no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, com reconhecimento da omissão apontada e provimento do agravo interno anteriormente interposto.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial,
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar
questões relevantes para o julgamento
, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

No caso em apreço, não há qualquer omissão na decisão embargada, tendo sido claramente fundamentado o motivo pelo qual se reconheceu a deserção do recurso, com destaque à seguinte passagem:

“Expendido esse registro inicial, cabe pontuar, consoante se extrai da regra inserta no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, que 'no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo (...)'. [...] Ressai do destacado preceito a clara exigência de comprovar-se, inadiavelmente no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. [...] O Recorrente BANCO BRADESCO S/A limitou-se a acostar a este recurso apenas o comprovante de pagamento [...], não sendo juntada a respectiva guia com os dados deste processo, o que impede, por conseguinte, de que seja procedida a indispensável conferência de que tal recolhimento seria vinculado a este recurso.”

O preparo recursal constitui requisito extrínseco de admissibilidade do recurso e deve ser devidamente comprovado no ato de sua interposição, conforme dispõe o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, incumbe exclusivamente à parte recorrente a juntada, de forma simultânea, tanto da guia de recolhimento quanto do respectivo comprovante de pagamento.

A ausência de qualquer desses documentos inviabiliza a aferição da regularidade do preparo e, por conseguinte, impede o conhecimento do recurso, sendo imprescindível a apresentação completa da documentação exigida por aquela que pretende se beneficiar da análise recursal.

A decisão, portanto, tratou de forma expressa da matéria ora apontada como omissa, inexistindo qualquer vício que justifique a interposição dos aclaratórios.

Da mesma forma, não merece prosperar a tese de ausência de respaldo legal para tal exigência, mormente quando intimado previamente para comprovar o preparo em dobro, sob pena de deserção.

A respeito do presente tema, destaco alguns julgados dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO NÃO REALIZADO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DOBRO. COMPROVAÇÃO INADEQUADA E INTEMPESTIVA. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 1.007 do CPC/2015,
“No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”, dispondo o §4º do citado dispositivo que “O
recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”;

2. O agravo interno, nos termos da Lei 9974/13, está submetido ao preparo, que deverá ser comprovado na forma e tempo da legislação processual, sob pena de não ser conhecido;

3. Recurso não conhecido. Vitória, 14 de outubro de 2024. RELATORA (TJES. Data: 29/Oct/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5013800-11.2023.8.08.0000. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Anulação).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – DEVER DE DILIGÊNCIA DA PARTE – ALEGAÇÃO DE CONFUSÃO PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu o recurso de apelação por deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal.

2. O pedido de gratuidade da justiça já havia sido indeferido anteriormente, e a parte foi devidamente intimada para recolher o preparo, não podendo essa questão ser rediscutida em sede de agravo interno.

3. Cabe à parte interessada o dever de diligência, especialmente quanto às intimações que lhe são dirigidas, não havendo nos autos elementos que comprovem a alegada confusão processual entre a tramitação física e eletrônica. A alegação de confusão processual não justifica a inércia quanto ao recolhimento das custas, pois os atos processuais e intimações ocorreram de forma regular.

4. A concessão de novo prazo para o recolhimento do preparo só é possível diante de justo impedimento, o que não foi comprovado nos autos.

5. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJES. Data: 11/Dec/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0028376-52.2005.8.08.0024. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Provas em geral).

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART.1.007, §4º, DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. ART. 507 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

- No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art.1.007, §4º, do CPC).

- É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC).

- "O comprovante de pagamento das custas processuais deve estar acompanhado da guia de recolhimento do preparo, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção, não se afigurando possível sua comprovação posterior, conforme dicção do enunciado da Súmula 187/STJ. Em razão da preclusão, a juntada posterior de comprovante de pagamento de custas não é capaz de superar a deserção, ainda que o recolhimento tenha ocorrido dentro do prazo recursal"
(STJ, AgInt no AREsp: 2135541 SP 2022/0155039-8). (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.22.059859-3/003, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2024, publicação da súmula em 07/02/2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. O recurso, para ser admitido, deve satisfazer a alguns requisitos objetivos, dentre os quais o preparo. , nos termos do disposto no artigo 87 do
O comprovante do pagamento do preparo do recurso deverá ser juntado aos autos com a respectiva Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Judiciárias
Provimento 75/2018, sob pena de não conhecimento. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.24.426355-4/002, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/03/2025, publicação da súmula em 20/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação em razão da ausência de comprovação do preparo recursal no ato de sua interposição. O agravante sustenta que realizou o pagamento em dobro dentro do prazo legal e que eventual erro decorreu de falha no sistema do Tribunal, não podendo ser penalizado por irregularidade formal sem impacto na finalidade do ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há justificativa para afastar a deserção da apelação em razão de suposta falha administrativa na emissão da guia de recolhimento das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O preparo recursal é requisito extrínseco de admissibilidade e deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, conforme o art. 1.007, caput, do CPC.

4. A ausência da guia de recolhimento impede a conferência da regularidade do pagamento, sendo imprescindível sua apresentação conforme dispõe o art. 7º, §1º, da Portaria Conjunta nº 50/2013 do Tribunal.

5. O recorrente foi intimado para sanar a irregularidade mediante recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, mas não atendeu integralmente à exigência ao não apresentar a guia correspondente.

6. A alegação de erro no sistema do Tribunal não justifica a mitigação da exigência processual, uma vez que cabia ao recorrente diligenciar a correta comprovação do preparo.

7. A deserção do recurso decorre da ausência de preenchimento de requisito extrínseco de admissibilidade, impossibilitando seu conhecimento
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação do preparo recursal deve ocorrer no ato da interposição do recurso, incluindo o comprovante de pagamento e a respectiva guia de recolhimento, sob pena de deserção.

2. O descumprimento da intimação para recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, impede o conhecimento do recurso.

3. A alegação de erro administrativo na emissão da guia de recolhimento não exime o recorrente da obrigação de comprovar adequadamente o preparo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.007, §§4º e 5º. Portaria Conjunta nº 50/2013 do Tribunal, art. 7º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1683183, 07002786520228070018, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4ª Turma Cível, j. 23.03.2023. TJDFT, Acórdão 1622517, 07055514720208070001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5ª Turma Cível, j. 28.09.2022.

(Acórdão 1980750, 0710327-22.2022.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO E DO RESPECTIVO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. ART. 31, § 1º DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007, DO CPC NO ÂMBITO DA LEI 9.099/95. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deixou de conhecer do recurso inominado ante a ausência de juntada da guia e comprovante de recolhimento do preparo, mas tão somente das custas processuais. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que completou o recolhimento das custas ainda dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, não havendo que se falar em deserção. Pede a reforma da decisão.

II. Recurso cabível e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

III. No caso, não assiste razão à agravante. Nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. O art. 42, §1º da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ainda, o artigo 31 e §1º, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, esclarece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Ademais, o enunciado 168 do FONAJE estabelece que não se aplica o art. 1.007 do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais, de modo que não há que se falar em prazo para correção.

IV. Cumpre observar ainda que a comprovação do recolhimento do preparo recursal está prevista no artigo 7º da Portaria Conjunta TJDFT nº 50, de 20.6.2013, que estabelece que, o interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação, I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet".

V. No caso dos autos, o recorrente comprovou o recolhimento das custas iniciais no dia 28/08/2024, conforme guia e comprovante de ID 63393957 e 63395117, o que ensejou o reconhecimento da deserção em 30/08/2024. É bem verdade que, após a prolação da decisão e ainda dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o recorrente se manifestou nos autos. No entanto, juntou outra guia de custas iniciais com o valor da causa alterado, além do respectivo comprovante de pagamento
. Não houve a juntada da guia e do respectivo pagamento referente ao preparo recursal de forma tempestiva.
O recorrente comprovou esse pagamento apenas por ocasião da interposição do presente agravo interno, ID 64392637 e, ressalte-se, com aproximadamente 1 (um) mês de atraso. Portanto, a decisão agravada deve ser mantida.

VI. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

(
Acórdão 1948117
, 0761774-67.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.)

Por fim, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Ressalte-se, ainda, que o objetivo declarado de pré-questionamento não autoriza o acolhimento dos embargos, especialmente quando as questões levantadas na apelação cível foram devidamente enfrentadas na decisão recorrida, ainda que esta tenha contrariado a pretensão da recorrente.

Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embargos de declaração que, com o declarado intuito de suprir o requisito do prequestionamento, intenta rever as conclusões contidas no julgado. 2. A firme jurisprudência do c. STJ orienta no sentido de que “os embargos declaratórios, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se o decisum embargado ostentar algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do NCPC). 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 30/Jul/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0022146-04.2014.8.08.0048. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração, mesmo com a finalidade exclusiva de prequestionamento, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir eventual erro material constante do decisum embargado, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas. 2. Diante da inexistência de qualquer omissão a ser sanada no acórdão recorrido, o desprovimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido. (TJES. Data: 10/Dec/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0004073-12.2021.8.08.0024. Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pela embargante
BANCO BRADESCO S.A.
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão fustigada.

Advirto a embargante, desde já, da norma prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar